Tribunal: TJPA
Processo: 0828841-50.2024.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0828841-50.2024.8.14.0006

APELANTE: RUAN LUCAS DE SOUZA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que julgou procedente a imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante do acusado portando 51 porções de cocaína e uma porção maior da mesma substância, totalizando cerca de 60g, além de balança de precisão, papel filme e quantia em dinheiro. Pena fixada em 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.

Sentença impugnada manteve a higidez da prova colhida em razão da fundada suspeita gerada pela fuga do acusado ao avistar guarnição policial e baseou a condenação nos depoimentos convergentes de policiais militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) há prova suficiente para sustentar a condenação com base nos depoimentos policiais e no restante do acervo probatório;

(II) se deve ser reconhecida a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
; e

(III) se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Fundada suspeita caracterizada pela fuga do acusado e de outros indivíduos ao avistarem a aproximação da viatura policial, conforme precedentes do STJ.

5. Materialidade comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico positivo para Benzoilecgonina (cocaína).

6. Autoria demonstrada por depoimentos convergentes dos policiais que participaram da diligência, os quais relataram a apreensão da droga no bolso do acusado e a localização de instrumentos típicos do tráfico nas imediações.
7. Versão defensiva isolada e destituída de verossimilhança, não corroborada por prova mínima.

8. Rejeição da tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da quantidade e fracionamento da droga, bem como da apreensão de objetos indicativos de mercancia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento
:

1. A fuga do agente ao avistar guarnição policial autoriza a busca pessoal, sendo legítima a apreensão decorrente.

2. A condenação por tráfico de drogas pode se fundar em prova testemunhal de policiais militares, desde que coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

3. A presença de quantidade expressiva de droga, fracionada em diversas porções, associada à apreensão de instrumentos de pesagem e embalagem, afasta a tese de uso pessoal e autoriza a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

4. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é firme e convergente, apto a sustentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e LVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 18.04.2024; AgRg no HC 874.560/AL, 6ª Turma, DJe 02.10.2024; HC 598.051/SP; AgRg no REsp 1.835.097/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RUAN LUCAS DE SOUZA DA CONCEIÇÃO (ID 28168689), em face de sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, à razão unitária de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. O magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

A denúncia foi recebida em 27.01.2025 e a sentença proferida em 25.05.2025 (ID 28168692).

Narra a denúncia (ID 28168661) que, no dia 19.12.2024, por volta das 18h45, em via pública situada na Rua Trombetas, bairro Curuçamba, Ananindeua/PA, o denunciado trazia consigo 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, acondicionadas em pedaços de papel filme transparente, em formatos variados, pesando ao todo 14,6 g, além de 01 (uma) porção maior da mesma substância, acondicionada em pedaço de saco plástico de cor esverdeada, pesando 45 g, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Consta que a equipe da Polícia Militar, em rondas ostensivas, avistou três indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, logrando os policiais êxito apenas na abordagem do recorrente, enquanto os demais se embrenharam em área de mata e difícil acesso, sendo encontrado, no bolso da bermuda do denunciado, o entorpecente fracionado, e, nas proximidades, a balança de precisão, o rolo de papel filme e o numerário em espécie; interrogado em sede policial, o denunciado negou a propriedade do material apreendido e alegou forjamento da ocorrência por parte dos policiais militares.

Na sentença condenatória (ID 28168692), o Juízo de origem consignou a existência de prova da materialidade delitiva, notadamente pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos provisórios referentes à substância entorpecente apreendida, bem como reconheceu a autoria com base nos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais relataram, de forma harmônica, que o Recorrente foi o único dos indivíduos a ser alcançado após a fuga, estando em poder de significativa quantidade de entorpecente, fracionada em diversas porções, além de uma pedra maior da mesma substância, e que, nas imediações, foram localizados balança de precisão, papel filme e quantia em dinheiro, em condições compatíveis com a mercancia. O magistrado rejeitou as teses defensivas de nulidade da revista pessoal, por ausência de fundada suspeita, e de ilicitude da prova, reputando lícita a atuação policial, e afastou a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, entendendo caracterizado o crime de tráfico ilícito de drogas, mantendo a capitulação no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fixação da reprimenda em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

Em suas razões de apelação (ID 28168704), a Defesa técnica sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o conjunto probatório estaria lastreado exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais apresentariam contradições relevantes entre si quanto à dinâmica da abordagem, à efetiva apreensão da droga e à localização dos demais objetos (balança, rolo de papel filme e numerário), o que fragilizaria a imputação. Aduz que não haveria vínculo objetivo e seguro entre o recorrente e todo o material arrecadado, bem como ressalta a versão por ele apresentada, no sentido de que teria sido vítima de extorsão e de forjamento de prova por parte dos agentes policiais, invocando o princípio in dubio pro reo para requerer sua absolvição, com fundamento na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que não teriam restado demonstrados elementos concretos suficientes a indicar finalidade mercantil na conduta imputada.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28168706), nas quais refuta integralmente as teses defensivas. Afirma que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos, enquanto a autoria decorre dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo. Sustenta ser incabível a absolvição por insuficiência probatória, bem como a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, destacando a quantidade e o fracionamento da droga, o uso de balança de precisão, papel filme e a quantia apreendida, elementos indicativos da mercancia. Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, ofertou parecer em segunda instância (ID 29769815), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos elementos constantes do inquérito policial, em especial o auto de apreensão e o laudo de perícia de análise de droga de abuso, e que a autoria está sobejamente evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, os quais colocam o recorrente na cena do crime e o apontam como portador da droga fracionada, em quantidade e condições incompatíveis com o uso próprio. Reputa hígidas as provas colhidas, afasta a alegação de insuficiência probatória e entende não ser cabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, concluindo pela manutenção da condenação tal como fixada na instância de origem.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa, embora não tenha suscitado preliminar autônoma, sustenta de forma indireta a ilicitude da prova ao alegar
ausência de fundada suspeita
e suposta
atuação abusiva dos policiais
.

Entendo que o ponto deve ser enfrentado, o que passo a fazer.

Compulsando os autos, vejo que a abordagem ocorreu em contexto de patrulhamento ostensivo e foi motivada pelo comportamento objetivo dos indivíduos, que imediatamente fugiram ao avistarem a viatura policial — situação confirmada pelos três agentes ouvidos em juízo.

A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do HC 877.943/MS (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2024), pacificou que a fuga repentina ao avistar a guarnição constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar fundada suspeita, apta a autorizar a busca pessoal. Também o AgRg no HC 874.560/AL (6ª Turma, DJe 2/10/2024) concluiu que, em situações assim, a abordagem se mostra legítima e referível ao corpo de delito.

Nos autos, não há qualquer traço de ilegalidade, tampouco elemento que indique abuso ou arbitrariedade.

No que diz respeito a alegação de que os policiais teriam “plantado” a droga, tal alegação é isolada, desprovida de verossimilhança, e não foi corroborada por qualquer elemento externo, sendo certo que o laudo de lesões corporais é negativo.

Dessa forma, inexistente violação a direitos fundamentais, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade das provas colhidas, passa-se ao exame da suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão, que registra 51 porções pequenas e uma porção maior de cocaína, além de balança de precisão, papel filme e R$ 30,00, e pelo Laudo Toxicológico Provisório confirmando resultado positivo para Benzoilecgonina.

A autoria resta comprovada pelo conjunto coerente e convergente dos depoimentos colhidos sob contraditório. Senão vejamos:

O PM condutor TIAGO DO SOCORRO TAVARES MAGALHÃES, em juízo, relatou que,
estava em rondas e, ao adentrar numa rua, alguns homens correram (três ou quatro)
.
Antes eles estavam parados a uma distância de uma quadra de onde os policiais os avistaram
.
Solicitou apoio de outra viatura e conseguiram capturar o acusado
.
Um SD PM constatou que havia droga no bolso do acusado (petecas de oxi além de uma porção média, em pedaço semelhante a uma caixa de fósforo)
. O depoente era o comandante da viatura.
Próximo ao local em que o acusado foi abordado, os policiais encontraram um rolo de papel filme, balança e outros materiais
. O acusado negou os fatos aos policiais.
Esses fatos ocorreram à noite, sendo que a rua estava bem iluminada
.

O PM WALBER LUIZ PADILHA DA SILVA afirmou, em juízo, que,
estava em patrulhamento de rotina e, ao adentrar a rua Rio Trombetas, avistou três nacionais que empreenderam fuga em direção a uma mata ao avistar a viatura
.
A equipe policial avistou esses nacionais a uma distância aproximada de 200m (duzentos metros)
.
Somente Ruan foi capturado, e portava em seu bolso uma quantidade de entorpecentes (oxi, em que havia porções pequenas e uma porção grande, semelhante a uma barra de sabão)
.
O depoente foi quem fez a revista no acusado
.
Ao fazerem uma varredura na localidade encontraram certa quantidade de dinheiro, uma balança e papel filme, próximo a uma árvore
.
A droga localizada com o acusado estava embalada com o mesmo material encontrado nessa ocasião
. O acusado disse aos policiais que a droga que portava era para seu consumo.
Essa prisão ocorreu por volta de 20h.

O PM SHARLONY PAZ SOARES DE SOUSA, em juízo, confirmou a dinâmica, relatando que
estava em rondas e quando a equipe entrou na Rua Rio Trombetas avistou (a uma distância aproximada de uma quadra) três homens que fugiram, sendo capturado apenas Ruan.

O depoente acelerou a viatura e os outros dois policiais desceram da viatura correndo. Ruan portava em seu bolso uma quantidade de oxi (havia cerca de cinquenta porções pequenas e uma porção grande, um pouco maior que uma caixa de fósforo).
Ruan vestia um short nessa ocasião.
A partir de buscas no local em que esses homens estavam antes de correr, os policiais encontraram um saco contendo uma balança.

O depoente era o motorista da viatura
, e pouco teve contato com o acusado.
A prisão ocorreu ao anoitecer
.

Os depoimentos mostram plena convergência quanto aos elementos centrais dos fatos: fuga imediata, perseguição, captura isolada do recorrente, apreensão de múltiplas porções de droga diretamente em seu bolso e localização de instrumentos típicos de fracionamento e pesagem nas imediações.

Assim, entendo que variações periféricas de horário ou distância não comprometem a consistência da prova, pois são naturais em relatos independentes de ocorrência dinâmica.

Demonstrado ficou, que a versão defensiva se mostra absolutamente isolada e destituída de verossimilhança.

O recorrente negou a posse da droga e imputou aos policiais suposta tentativa de extorsão, afirmando que teriam exigido R$ 1.500,00 para que ele não fosse preso, além de terem retirado a droga de dentro da viatura. Todavia, não trouxe prova mínima da alegação, inexistiu qualquer marca visível de violência e o laudo de lesões corporais é negativo. Além do que, a instrução não revelou qualquer indício que apontasse para conduta ilícita por parte dos policiais, que prestaram depoimentos lineares e sem contradições relevantes.

Igualmente não prospera a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, nem o pedido subsidiário de desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28).

Entendo que a quantidade expressiva de entorpecente — quase 60 g de cocaína divididos em numerosas porções —, o fracionamento padronizado, a apreensão de balança de precisão, papel filme e a fuga do grupo ao avistar a guarnição constituem fortes indicadores de comércio ilícito.

Sendo que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presença de instrumentos típicos da traficância, aliada ao modo de acondicionamento da droga, afasta a caracterização do uso pessoal, cuja incidência exige prova inequívoca da destinação exclusiva do entorpecente ao consumo próprio (HC 598.051/SP; AgRg no REsp 1.835.097/MT).

Assim, vejo que todos os elementos apontam ao tráfico, inexistindo dúvida razoável a ser resolvida em favor do recorrente, o que afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
pleiteado pela defesa.

Ademais, a pena fixada na sentença permanece íntegra, não sendo objeto de questionamento específico da defesa, tampouco havendo insurgência ministerial, motivo pelo qual não há espaço para rediscussão da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026